Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718753-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que determinou a redistribuição aleatória de liquidação de sentença proposta em favor de cinco (5) servidoras públicas sindicalizadas, lastreada em título formado em sede de ação coletiva, visando a reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor. O sindicato agravante alega, em suma, que a liquidação de sentença tem natureza coletiva, razão pela qual entende necessária a manutenção da distribuição do feito ao juízo onde se formou o título, por prevenção. Não há pedido de liminar. Requer, ainda, a dispensa do pagamento do preparo, com fundamento no art. 21, da Lei da Ação Civil Pública – Lei no 7.347/85, c/c o art. 87, do CDC, ou, subsidiariamente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, diante da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do seu próprio funcionamento. É o breve relato do necessário, para este momento. Passa-se à decisão. Primeiramente, apreciam-se os pedidos de isenção de custas ou de concessão de gratuidade de justiça, ressalvando que a presente análise alcança apenas o preparo recursal, não as demais custas processuais, haja vista que o pleito não foi analisado na decisão agravada, ante a declaração de incompetência. Prosseguindo, como se depreende da própria narrativa do sindicato agravante, bem como dos autos da liquidação de sentença de origem (no 0702915-86.2022.8.07.0018), o título exequendo não foi formado em sede de ação civil pública, mas, sim, de ação de conhecimento sob o rito ordinário, na vigência do CPC/73, tendo como parte autora o sindicato ora agravante, na busca de tutela coletiva em favor dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Embora pudesse, em tese, postular a liquidação de sentença em favor de todos os sindicalizados alcançados pela coisa julgada, o agravante a subdividiu em grupos de servidores, de modo a facilitar a tramitação e os cálculos. Ou seja, nessa fase, o litígio se limita à apuração do valor correspondente aos direitos individuais homogêneos reconhecidos, estando o feito de origem limitado a apenas cinco (5) dos beneficiados. Sob outra vertente, não se pode desconsiderar a importância dos sindicatos na defesa de seus substituídos, a quem a CR confere legitimidade para a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria (art. 8o, inciso III). Nem se pode desconsiderar que tal legitimação visa, precipuamente, a viabilizar a defesa de direitos sociais reconhecidos aos trabalhadores pela mesma CR. Assim, mostra-se relevante a tese de que há uma conexão teleológica entre a ação civil pública e outras espécies de ação voltadas à tutela coletiva, igualmente voltadas a instrumentalizar a persecução rápida e eficaz de direitos coletivos possivelmente violados. Portanto, caso a colocação de óbices materiais, como o ônus do adiantamento de despesas processuais, venha a colocar em risco a atuação do sindicato, vulnerar-se-á o acesso à justiça e, em última instância, os direitos sociais protegidos constitucionalmente. Veja-se que a tutela coletiva foi prestada em parte substancial, tendo a ação de conhecimento alcançado o seu desiderato no acertamento do direito material violado. Não há notícia de que a agravante tenha requerido idêntica isenção naquela fase, o que não consta da petição inicial, da sentença ou do acórdão (ID no 118501477 dos autos de origem no 0702915-86.2022.8.07.0018). Ainda falta a satisfação do direito, e isso está sendo perseguido não enquanto universalidade, mas como parcelas de direitos individuais homogêneos dos múltiplos grupos de sindicalizados favorecidos, em feitos tais como o presente. Ou seja, não se trata mais de uma ação coletiva cuja tramitação concentrada pudesse favorecer a solução rápida e eficaz do litígio, critério que favoreceria a interpretação pretendida pela agravante. Trata-se, sim, de uma miríade de feitos que não são propriamente individuais, mas pertinentes a grupos de indivíduos. Sabe-se que existem relevantes razões que justificam tal procedimento, ante a dificuldade prática de se promover o cumprimento de sentença simultâneo em favor de todos os beneficiados, cujos créditos não são idênticos, pois há necessidade de apurar os expurgos inflacionários sobre verbas salariais, em valores que variam entre os servidores. Ainda assim, não se pode desconsiderar que a circunstância de terem se multiplicado os feitos autuados e distribuídos, em ambas as instâncias, além de distanciar a presente hipótese da tutela coletiva concebida na forma da ação civil pública, é fato que onera a máquina judiciária, a atrair rigor na análise da exigibilidade das custas, dentre elas, o preparo. Nesse sentido vem decidindo este egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO PARA DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS SINDICALIZADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 18 da Lei n. 7.347/85 dispõe expressamente que a isenção dos encargos processuais se limita às ações civis públicas de que trata a lei. Da mesma forma, o art. 87 da Lei n. 8.078/90 restringe a isenção das despesas processuais às ações coletivas que envolvem relações de consumo. 2. Assim, incabível a interpretação extensiva dos dispositivos legais, não se aplicando a isenção de encargos processuais às ações coletivas em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, fora do âmbito de aplicação das Leis n. 7.347/85 e 8.078/90. Precedentes do TJDFT e STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1388139, 07225781220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, sem embargo das conexões finalísticas que possam existir entre as variadas espécies de ações coletivas, faz-se necessário conjugar tais ponderações com a questão de se saber se, no caso concreto, o pagamento das custas é insuportável à entidade sindical, já que, mesmo sendo associação civil sem finalidade lucrativa, possui receitas voltadas à sua manutenção. A questão se coloca, portanto, no campo do atendimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça a tal modalidade de pessoa jurídica, que deve demonstrar a impossibilidade do pagamento, ou que tal coloca em risco o seu funcionamento ou o atendimento de suas finalidades institucionais. Lembre-se que a presunção de hipossuficiência somente se opera em favor de pessoas naturais, de modo que pessoas jurídicas precisam comprová-la (art. 99, § 3o, do CPC). Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a ‘repartição do julgamento’ a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1351741, 00000248120088070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 29/06/2021, publicado no DJE: 12/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o pedido de isenção. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, faculto ao agravante apresentar documentos que comprovem a sua condição de hipossuficiência, para fins da pretendida concessão de gratuidade de justiça. Prazo: cinco (5) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, recolha-se o preparo, no mesmo prazo. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator